Tribunal: TJDFT
Processo: 0814723-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 1.009. BOA-FÉ DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para: “i) declarar a boa-fé da parte autora no recebimento dos valores descritos na inicial, relativos ao período de março e junho de 2024; e ii) determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar os valores mencionados na inicial”.
2. Em seu recurso, alega ter sido o próprio autor quem identificou o pagamento incorreto e deu início ao processo administrativo, circunstância que revela a possibilidade de percepção do equívoco e afasta a proteção jurisprudencial. Sustenta inexistir nulidade no procedimento administrativo, já que o contraditório foi assegurado e o trâmite se deu por provocação do próprio interessado. Requer a reforma da sentença para julgar a improcedência do pedido autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se há comprovação da boa-fé do servidor no recebimento da verba paga por erro operacional ou de cálculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos da tese firmada pelo Tema 1.009 do STJ, “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
5. O caso dos autos se amolda ao paradigma e foi distribuído posteriormente a 19/05/2021, de modo que o Tema 1.009 deverá ser aplicado à espécie.
6. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se refere a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
7. No caso dos autos, o autor constatou que estava recebendo valores superiores aos devidos em seu contracheque e solicitou esclarecimentos à Administração Pública que, apesar de ser detentora de todas as informações técnicas, não foi capaz de informar do que se tratava.
8. Das fichas financeiras juntadas aos autos, verifica-se que houve oscilações atípicas nos contracheques do autor entre fevereiro e outubro de 2024, sem que fosse possível identificar a natureza das variações implementadas. Ademais, o próprio documento expedido pela Secretaria de Educação registra, além do cadastro incorreto da grade horária, a existência de outras divergências cuja origem a Administração não pôde esclarecer (ID 82007862 – pág. 8). Diante desse cenário, não se pode exigir do servidor diligência superior à da própria Administração, que, embora detentora das informações técnicas, não foi capaz de utilizá-las, razão pela qual a percepção dos valores ocorreu de boa-fé.
9. Constatada a boa-fé do servidor, afasta-se a possibilidade de restituição, não merecendo reparo a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Isento de custas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Jurisprudência relevante citada: STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 - Recurso Repetitivo - Tema 1009.